Tribunal: TJSP
Processo: 2024089-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, indeferiu a suspensão liminar da norma impugnada (Lei n. 14.110/2022, do Município de São José do Rio Preto). Ação principal que foi julgada (procedente) nesta data. Agravo interno prejudicado.